Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO CADASTRO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO No 18 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. O magistrado fundamentou que este Tribunal não possui convênio com o referido sistema de consulta e que a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial.

2. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/). 2.1. Nos termos do artigo 18 cumulado com o §2o do referido provimento, os órgãos do poder judiciário terão acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação.

3. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que possibilita dar maior celeridade e efetividade à execução ao viabilizar a localização de bens, muito útil para a satisfação do crédito. 3.1. A adoção de medidas executivas atípicas para o adimplemento da dívida somente devem ser autorizadas caso infrutíferos os procedimentos regulares de localização de bens necessários à satisfazer o crédito, como o dos autos em que a execução foi proposta em maio de 2017 e a devedora sequer foi localizada pessoalmente, tendo sido citada de forma ficta, por edital, apesar de realizadas consultas por mais de uma vez junto ao sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL).

4. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente 4.1. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça.

5. Até que o magistrado providencie o acesso à CENSEC, é imperiosa a consulta junto ao referido sistema, mesmo que mediante ofício, a fim de tentar localizar bens em nome do devedor.

6. Jurisprudência: “Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá ”determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2 - Considerando que no Feito originário, em que pese a realização de consultas em outros sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), não se procedeu consulta no sistema pleiteado pelo Agravante, a realização de pesquisa na CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de Procuração Pública de Bens em nome do Executado, a fim de apurar eventuais direitos com expressão econômica de sua titularidade, é dotado de interesse e encontra resguardo no Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 3 - Ante a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título judicial exequendo, até mesmo porque o acesso aos dados disponíveis na referida central depende da intervenção do Poder Judiciário, impõe-se o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema informatizado CENSEC. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (07251163420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020).

7. Decisão reformada para que seja expedido ofício ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CENSEC, de forma a obter acesso às informações constantes no CPF do executado.

8. Recurso provido.